Tribunal: TJSP
Processo: 3001450-87.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – Fornecimento de medicamento não padronizado – Tutela de urgência deferida – Pretensão de reforma – Cabimento em parte - Relatório médico justificando a necessidade do tratamento - Hipossuficiência comprovada – Presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora - Pedido subsidiário de dilação do prazo – Cabimento –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – Fornecimento de medicamento não padronizado – Tutela de urgência deferida – Pretensão de reforma – Cabimento em parte - Relatório médico justificando a necessidade do tratamento - Hipossuficiência comprovada – Presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora - Pedido subsidiário de dilação do prazo – Cabimento – Reforma parcial da r. decisão – Recurso provido em parte.